Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720636-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. M. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANA DEBORA FERREIRA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pela menor H.M.F.R., devidamente representada por sua genitora, em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao Poder Público que realize sua matrícula em creche pública, em período integral, nas proximidades da residência da requerente. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta relatoria pelo decisum de ID 471173787. Contrarrazões do Distrito Federal (ID 47479995), pelo não provimento do recurso. Parecer da 13a Procuradoria de Justiça Cível pelo provimento do agravo de instrumento (ID 47994291). Os autos devolvidos para inclusão em pauta em 20 de junho. Ofício do Juízo de 1a instância informando que o feito foi sentenciado (ID 48125737). É o relatório. DECIDO. Não obstante o presente agravo tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos da origem, em 21/6/2023, obsta seu prosseguimento. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator